Tribunal: TJDFT
Processo: 0746915-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746915-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA MACIEIRA CANCIO, ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA, DAGOBERTO CARVALHO PINTO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI, ELAINE MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LÚCIA MARIA MACIEIRA CANCIO, ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA e DAGOBERTO CARVALHO PINTO contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0742645-87.2024.8.07.0001 (ID no 214797270), indeferiu a antecipação da tutela requerida em Primeiro Grau, que visava à anulação da assembleia realizada em 28/9/2024, por alegação de que a chapa vencedora não cumpriu os requisitos estipulados no Regimento Interno do Condomínio. Em suas razões recursais (ID n.o 65819516), a parte agravante alega, em apertada síntese, que deve ocorrer a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária, do dia 28/9/2024, por irregularidades ocorridas, o que resulta em prejuízo para o Condomínio. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela, para que, anulada a Assembleia em comento, ocorram novas eleições condominiais. Preparo regular – ID no 65840788. É o relato necessário. DECIDO. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade, não devendo o pedido liminar de antecipação da tutela recursal ser conhecido. O ponto fulcral do não conhecimento parcial do recurso, quanto à tutela antecipada de forma liminar, é a inovação recursal, conforme passo a expor. Dos autos de origem, é visto que foi determinada a emenda à inicial, cujo atendimento se deu pela modificação dos pedidos para a anulação da Assembleia que elegeu a Chapa 2 do Condomínio envolvido na lide – inclusive em relação ao pedido para antecipar a tutela - ID no 21335626 / 214773152 / 214773154, origem. A decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela de urgência promovido perante o Juízo de Primeira Instância – e é dessa decisão que o recorrente interpôs o presente agravo - indeferiu o pleito, ao fundamento de que o pedido de anulação da assembleia do dia 28/9/2024 tem contornos de definitividade, ou seja, se confundindo com o próprio mérito da causa. Por isso, só podendo ser aviado se reconhecido o direito alegado, o que, conforme cediço, não se dá como meio para se antecipar, de forma definitiva, a resolução do caso – ID no 214797270, de origem. Após o indeferimento da tutela de urgência, os agravantes protocolam petição, em que, novamente, e após recebida a inicial contendo o pedido antecipado e o principal para anular a assembleia do dia 28/9/2024, mudam o pleito, para, só então, pedir a antecipação da tutela para suspender a referida assembleia, e, no mérito, requerem a anulação da citada assembleia – ID no 214842256, de origem. Na sequência, para dar andamento aos atos processuais, o Juízo de origem, além de falar sobre a competência (que não interessa nesse momento e para fins de resolver a questão do conhecimento do pedido liminar de antecipação da tutela recursal do presente agravo de instrumento), nada diz sobre a “nova emenda à inicial” apresentada pela parte ora agravante/autora, e, sem designar audiência de conciliação ou mediação, determina a citação da parte contrária para apresentar contestação - ID no 215064324 / 215148973 / 215151332, de origem. Inconformados, os agravantes apresentam embargos de declaração, ao argumento de que a tutela de urgência não foi apreciada – ID no 215244007. No julgamento dos referidos embargos, o Juízo de origem acolheu parcialmente os embargos aclaratórios, apenas em relação ao ponto referente à competência (falta de conexão com a ação de no 0736085-32.2024.8.07.0001), e não no que tange ao pedido principal de anulação, pontuando que (ID no 215835690): “(...) A emenda a inicial apresentada no ID n. 214842256 e recebida na decisão de ID n. 215064324 não apresenta modificação substancial apta a afastar a decisão de ID n. 214797270 que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Destaco que a suspensão dos efeitos da assembleia sob o fundamento na irregularidade de uma dos integrantes da chapa vencedora, sem observar o contraditório, mostra-se prematuro, motivo pelo qual o indeferimento da tutela de urgência ( ID n. 214797270) permanece adequado na presente fase processual. Ademais, caso houve suspensão da assembleia o Condomínio, conforme pretendido pela parte autora, deveria retornar a gestão a administração anterior até o deslinde definitivo na presente demanda para que fosse possível a realização de nova AGI, tendo em vista que o pedido final de mérito é a anulação da assembleia. (...) - ID no 215835690. A partir do exposto, o que se vê é que sequer se pode conhecer do pedido liminar do presente recurso. Isso porque, a emenda à inicial foi acolhida, de modo que tanto o pedido principal como o antecipado é o de anulação, e a decisão recorrida que indeferiu a tutela se refere à anulação e não à suspensão, que, por certo, são coisas diversas. Além disso, a própria decisão que analisou os embargos de declaração afirmou que não houve modificação substancial no pedido (de anulação para suspensão). Ocorre que, para fins do presente agravo de instrumento, o não conhecimento está relacionado à inovação recursal, quanto ao pedido liminar, eis que a decisão impugnada, recebendo a inicial atinente à anulação (pedido antecipado e principal), se pronunciou sobre a anulação e essa é a decisão combatida (que trata apenas da anulação da Assembleia). No caso, houve a vinculação do pedido, que, como sabido, deve ser certo e determinado, não se podendo modificar. Com efeito, o agravante muda sua pretensão a cada manifestação nos autos, o que dificulta tanto a análise quanto a manifestação pela parte contrária. Logo, há inovação recursal, já que o presente pedido de concessão de antecipação da tutela recursal é para suspender a assembleia em debate, e não para anulá-la, se o pedido de antecipação da tutela recebido pelo Juízo de Primeira Instância foi o de anulação e não o de suspensão. E, por serem coisas distintas, com efeitos diversos, não é possível adentrar no pedido liminar atinente a isso. Quanto à inovação recursal, assim já se manifestou essa Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição. 2. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 3. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, esquivar-se-á do pagamento de eventual débito. 4. No caso, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que a parte agravada é insolvente ou está dissipando patrimônio individual ou até coletivo. Ademais, a ação está na fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a parte agravada cumprir casual condenação. 5. As medidas cautelares já determinadas pelo juízo de origem, consistentes na indisponibilidade do imóvel objeto da discussão, depósito judicial das parcelas de um suposto acordo e manutenção dos valores já bloqueados via SISBAJUD têm condão de amenizar ou impedir eventuais prejuízo, assegurando o resultado útil do processo. 6. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1843071, 07488836220238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do pedido liminar do AGRAVO de INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Quanto ao mérito do agravo, intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador